Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707182-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JMC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL e JUAREZ MORAES CABRAL FILHO (demandados), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0702750-95.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação apresentada. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 137215297 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega: (i) ausência dos requisitos do art. 524 do CPC para o início do cumprimento de sentença; (ii) excesso na execução no valor de R$ 81.015,43. Intimado, o Banco não apresentou resposta à impugnação. Indefiro a impugnação no que tange a alegada ausência de requisitos para seu ingresso. O pedido foi instruído nos termos do art. 524, do CPC, com a qualificação das partes, recolhimento das custas, demonstrativo do débito. Quanto ao excesso na execução, tendo em vista a inércia do Banco do Brasil, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, em cooperação com este Juízo, apure o valor devido de acordo com a sentença e acórdão aqui exarados. Feito, dê-se vista às partes e, oportunamente, retornem os autos à conclusão.” Inconformado, o executado recorre. Narra que o agravado que é credor da 1o Agravante em razão de um contrato de abertura de crédito fixo no 100.409.256, no valor de R$ 217.000,00, com vencimento em 13/08/2017. Em síntese aduz que o cumprimento de sentença não observou os requisitos mínimos necessários ao cumprimento de sentença previstos no art. 524, do CPC. Assevera que o agravado “..não apresentou especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados ou indicação dos bens passíveis de penhora...” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, acolhendo-se a impugnação apresentada. Preparo no ID 44146102. É o relatório. Decido. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em princípio, não há especificação de qual desconto o recorrente faria jus e que não teria sido observado pelo agravado. Diz apenas que “não apresentou especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados”. (g.n.) Com relação a apresentação de bens passíveis de penhora, a lei dispõe que deve ser realizado “sempre que possível” (art. 524, VII, do CPC), portanto, em tese, neste primeiro momento não seria impedimento ao cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ARTIGO 524, INCISO VII, DO CPC. SEMPRE QUE POSSÍVEL. FACULDADE DO CREDOR. INÍCIO DA FASE SATISFATIVA. INDEPENDENTEMENTE DE INDICAÇÃO DE BENS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da parte credora para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, antes mesmo da intimação da parte devedora para o cumprimento voluntário da obrigação. 2. No requerimento de cumprimento de sentença, a indicação de bens à penhora é uma faculdade do credor, não podendo constituir empecilho à instauração da fase de cumprimento de sentença e, consequentemente, à tutela satisfativa do direito da parte credora. 3. Logo, o cumprimento de sentença deve ter início independentemente de indicação pelo agravante/credor de bens à penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1358813, 07088171120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, nesta prelibação sumária, tenho que não há elementos a evidenciarem, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator